Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. VÍNCULO E REFENCIAL PATERNO VERIFICADOS. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à filiação está consagrado no art. 227, § 6o, da Constituição Federal, e no art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Constitui direito fundamental, personalíssimo, indisponível e imprescritível. Cuida-se, em última análise, de concretude à cláusula geral de dignidade da pessoa humana.
2. “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”, consoante a tese firmada no RE 898.060, com repercussão geral (Tema 622), pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A criança possui 7 (sete) anos, convive e desfruta dos cuidados de apelado desde o nascimento. Durante esse período o relacionamento entre os dois se desenvolveu: a infante tem o apelado como seu referencial parental.
4. Na hipótese, conforme parecer psicossocial e demais provas dos autos, a manutenção da decisão recorrida, com reconhecimento da filiação socioafetiva, é medida acertada.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.